Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740726-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO MARTINS FONSECA (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS proposto em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0711452-03.2024.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação apresentada pelo demandado, ora agravado, o fazendo a partir da seguinte fundamentação (ID 206604144 da origem): “Cuidam os autos de cumprimento individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. O DF apresentou impugnação (ID 204406386). Alega a existência de excesso de execução. Defende que o título executivo estipulou o pagamento das diferenças devidas a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATP) posteriores a 01/01/2022. E que a parte exequente apurou diferenças devidas de ATS a partir de 2020/2021. A parte exequente apresentou réplica (ID 206415978). Requer seja rejeitada a impugnação do Executado e, por conseguinte, seja homologado os cálculos apresentados pela parte credora. É o relato. DECIDO. A sentença coletiva exequenda restou assim ementada: "Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento.” As parte controvertem quanto ao período de início das parcelas devidas a título de Adicional por Tempo de Serviço. Com razão o ente público. Não resta qualquer dúvida de que, conforme expresso na sentença, é devido o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Ressalte-se que o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF. HOMOLOGO os cálculos ID 204406388. O ente público, embora isento do recolhimento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 300,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Mantenho a decisão ID 201367422: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal." A execução deve prosseguir quanto à parcela incontroversa. Assim, com base nos cálculos ID 204406388, expeça-se RPV dos principal, acrescido de custas iniciais (ID 201273281), bem como RPV dos h. Sucumbenciais (10%). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 204406388, expeça-se RPV dos principal, acrescido de custas iniciais (ID 201273281), bem como RPV dos h. Sucumbenciais (10%). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos.” Embargos de declaração rejeitado (ID 209424338 da origem), o fazendo nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão ID 206604144. Em síntese, alega que "o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento” de ATS, e que o cálculo do DF apresentou apenas as diferenças compreendidas entre janeiro de 2022 a junho do mesmo ano. Intimado, o DF apresentou contrarrazões (ID 209327795). É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A sentença coletiva exequenda é expressa e restou assim ementada: "Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento.” O item (1) do dispositivo afirma que o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser computado como período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço. Logo, no período mencionado, não há qualquer valor a ser devido pelo DF. É o que explicou a decisão embargada: "Não resta qualquer dúvida de que, conforme expresso na sentença, é devido o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Ressalte-se que o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022." Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 204406388, expeça-se RPV dos principal, acrescido de custas iniciais (ID 201273281), bem como RPV dos h. Sucumbenciais (10%). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que “O agravado não logrou êxito em comprovar o excesso de execução alegado, pois apesar de constar no título que as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço devem ser pagas a partir de 1o/1/2022, elas se referem ao período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, quando ocorreu a suspensão em razão da edição da Lei Complementar no 173/2020 (art. 8o, §8o).” Pugna ainda pela fixação de honorários em desfavor do agravado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão agravada, apontando ainda os cálculos do agravante como corretos, e ainda redistribuindo-se o ônus sucumbencial na origem.” Preparo ao ID 64421700. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator